Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1022997-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME
AGRAVADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DEICSÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJE – EQUÍVOCO VERIFICADO – BOA-FÉ PROCESSUAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE - RECURSO PROVIDO.
O controle dos prazos processuais deve ser feito com observância do Diário da Justiça Eletrônico, tendo em vista que substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais (art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/2006).
Contudo, constatado erro na data de disponibilização e publicação do acórdão proferido no Agravo de Instrumento informada no sistema eletrônico do Tribunal, por força da boa-fé processual e para que não haja prejuízo ao apelante, impõe-se o reconhecimento da tempestividade dos Embargos de Declaração.
Agravo Interno de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração por serem intempestivos.
A agravante alega que 04/02/2021 é a data da disponibilização no DJe n. 10911/2021 e não da publicação do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que, portanto, ocorreu somente em 09/02/2021 (segunda-feira), conforme print do andamento processual. Desse modo, argui que os Aclaratórios foram protocolados no prazo legal (14/02/2021).
Pede a reconsideração da monocrática e a declaração de tempestividade dos Embargos.
Manifestação dos agravados no Id. 70318484.
É o relatório.
De fato, é equivocada a data descrita no aresto como sendo da publicação (04/02/2021 - quinta-feira), pois na realidade é a da disponibilização no DJe n. 10911/2021.
Porém, cumpre ressaltar o disposto na Lei Federal n. 11.419/2006, citado nos autos pela própria agravante:
“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.”
Nesse sentido, o CPC estabelece:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
(...)
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.
Logo, se a disponibilização foi em 04/02/2021 (quinta-feira), a publicação deu-se no dia útil subsequente, ou seja, 05/02/2021 (sexta-feira).
Dessa maneira, em 08/02/2021 (segunda-feira) teve início o prazo, que se encerrou em 12/02/2021 (sexta-feira), e os Embargos de Declaração foram protocolados em 14/02/2021, ou seja, extemporaneamente.
No entanto, de qualquer forma, no sistema eletrônico PJE constou que a disponibilização no DJe foi em 09/02/2021 e a publicação em 05/02/2021, sendo evidente o erro no sistema, confirmado na certidão de Id. 84248460.
Nesse sentido, do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa. 4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos”. (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020).
Logo, em observância ao princípio da boa-fé processual e em razão do claro erro no sistema eletrônico deste Tribunal, para que não haja prejuízo à apelante, a intempestividade deve ser afastada e conhecidos os Embargos de Declaração.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão anterior para reconhecer a tempestividade e determinar a inclusão dos Embargos de Declaração em pauta, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator